Tribunal: TJSP
Processo: 1054888-68.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO - Polícia Militar do Estado de São Paulo - Cargo de Aluno-Oficial feminino - Candidata excluída no teste de aptidão física (TAF) por não possuir altura mínima de 1,55m - Prova técnica não impugnada confirmando o preenchimento do requisito questionado - Recurso não provido.